Tribunal: TJSP
Processo: 1004281-40.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação cível - prestação de serviços - ação indenizatória por danos materiais e morais - acidente envolvendo veículo confiado à oficina mecânica/requerida - queda de elevador hidráulico - perda total do automóvel - falha na prestação dos serviços incontroversa - relação de consumo - dever de indenizar - restituição do valor do automóvel devida, observado o de mercado, informado na tabela Fipe -

Ementa:
Apelação cível - prestação de serviços - ação indenizatória por danos materiais e morais - acidente envolvendo veículo confiado à oficina mecânica/requerida - queda de elevador hidráulico - perda total do automóvel - falha na prestação dos serviços incontroversa - relação de consumo - dever de indenizar - restituição do valor do automóvel devida, observado o de mercado, informado na tabela Fipe - prejuízos morais evidenciados - volume reparatório adequadamente fixado em R$ 7.000,00 - sentença preservada - recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333424
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004281-40.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante A. COUTO DE
FREITAS ME, é apelado PITAGORAS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004281-40.2018.8.26.0005 -Voto no 8994 FH
2
Voto n. 8994 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1004281-40.2018.8.26.0005
Comarca: 2a Vara Cível do Foro Regional V - São Miguel Paulista
Apelante: A. Couto de Freitas Me
Apelada: Pitágoras de Oliveira de Almeida
Juiz de Direito: Trazibulo José Ferreira da Silva

Apelação cível - prestação de serviços - ação indenizatória por
danos materiais e morais - acidente envolvendo veículo confiado à
oficina mecânica/requerida - queda de elevador hidráulico - perda
total do automóvel - falha na prestação dos serviços incontroversa
- relação de consumo - dever de indenizar - restituição do valor do
automóvel devida, observado o de mercado, informado na tabela
Fipe - prejuízos morais evidenciados - volume reparatório
adequadamente fixado em R$ 7.000,00 - sentença preservada -
recurso improvido
Vistos.
Insurreição apresentada por A. Couto De Freitas Me
em recurso de apelação extraído destes autos de ação indenizatória por
danos materiais e morais que lhe move Pitágoras de Oliveira de
Almeida; observa reclamar reforma a respeitável sentença em fls.
100/106
que assentou a procedência da inaugural; sustenta
incongruente com a realidade a narrativa apresentada pelo autor; diz da
existência de avarias anteriores no veículo - não levadas em
consideração pelo mm. juiz de direito “a quo”; insurge-se contra o laudo
de vistoria cautelar carreado pelo requerente ao argumento de que seu
nome não fora nele inserido; acresce ausente moldura geradora de
abalo moral indenizável, pugnando, subsidiariamente, pela redução do
volume no título fixado; reitera, em finalização, pedido de expedição de
ofício ao Detran-SP a fim de que apresentadas sejam informações
respeitantes ao automóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004281-40.2018.8.26.0005 -Voto no 8994 FH
3
Recurso tempestivo e preparado (fl. 139), anotado a
oferta de contrarrazões (fls. 142/1148).
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de ação indenizatória por danos materiais e
morais; diz o autor da entrega de seu veículo marca GM, tipo Classic
Life, ano/modelo 2006/2006, para reparo, à suplicada; noticia que o
automóvel acabou envolvido em acidente no interior da oficina
mecânica requerida - queda de elevador hidráulico
resultando, do
evento, a perda total do bem; bate-se pelo ressarcimento do prejuízo
material, observado, para tanto, seu valor de mercado constante da
tabela FIPE - R$ 13.387,00 (treze mil trezentos e oitenta e sete reais) -
ao lado da percepção de reparatória por danos de ordem moral.
A respeitável sentença guerreada veio editada nos
seguintes
termos:
“(...)
Esclareço,

inicialmente,

que
não
houve
controvérsia
sobre o incidente
que ensejou as avarias no veículo
automotor
pertencente
à parte autora quando esse automóvel
se
encontrava
sob guarda e vigilância
da parte ré, tendo os litigantes

divergido
apenas quanto à extensão
desses danos materiais,
cuja
análise
dependeria

de prova pericial, por versar sobre questão dependente

de
conhecimento

técnico
na
área
de
engenharia

automotiva,
na forma prevista pelo artigo 145 do Código de Processo

Civil.
(...) Saliento que a administração
dos meios de prova
incumbe ao magistrado,
destinatário
final dessa atividade
realizada

para o esclarecimento
dos fatos sobre os quais versa o litígio, a quem
cabe apreciar livremente
os elementos
de prova, por força do disposto
no artigo 131do Código de Processo
Civil, consagrador
do princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004281-40.2018.8.26.0005 -Voto no 8994 FH
4
persuasão
racional. E, no exercício
desse poder de valorar as provas, o
juiz está autorizado
a se restringir
àquela que, além de ser mais
esclarecedora,
seja também a mais célere e compatível
com o princípio
da razoável duração do processo
previsto no artigo 5°, inciso LXXVIII,
da Constituição
Federal. Inexistindo,
porém, o interesse
dos litigantes

na realização
dessa prova, impõe-se,
nos moldes do artigo 6°, inciso
VIII, da Lei no 8.078, de 11 de setembro
de 1990, a inversão do ônus da
prova em favor da parte autora, a fim de facilitar a defesa do direito da
consumidora

que
apresentou

alegação

verossímil

e
ostenta
hipossuficiência
sob o aspecto técnico na relação com a empresa
fornecedora.
(...) No mérito, o pedido é procedente.
Pretende a
parte autora o ressarcimento
de quantia e a reparação
de dano moral,
sob o argumento
de que houve defeito no serviço prestado pela parte ré.
(...) verifico que a parte demandada
reconheceu
que o
automóvel
caiu de elevador em que se encontrava
no interior da oficina
mecânica

por
aquela mantida e sofreu danos, o que configura

inequívoca
falha na prestação
do serviço, por não propiciar a segurança

que
dele
o
consumidor

poderia
razoavelmente

esperar.
Essa
circunstância
foi igualmente
demonstrada
em nota fiscal eletrônica

emitida pela prestadora
do serviço (fls. 20). A extensão
desses danos
foi, por sua vez, comprovada
por vistoria realizada
em 18 de outubro de
2017 por empresa especializada,
que reprovou o automóvel
por
apresentar
avarias significativas
na região do teto e/ou colunas,
irregularidade
e/ou estado de conservação
passível de não aceitação

para fins securitários,
além de teto amassado,
coluna do lado direito
amassada,
portado lado direito desalinhada,
capô desalinhado
e porta
traseira do lado direito que não se abriu (fls.21/25).
Há, ainda, parecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004281-40.2018.8.26.0005 -Voto no 8994 FH
5
de outra vistoria realizada
no mesmo veículo em 19 de setembro
de
2017, data anterior ao momento
que o automóvel
foi deixado na oficina
mecância
da parte ré, que indica resultado
regular do mencionado

automóvel,
sem menção as avarias apontadas
na vistoria posterior
ao
evento danoso. Ressalto que, apesar de a parte demandada
alegar que
os danos não são compatíveis
com a queda do elevador,
não apresentou

nenhum documento
assinado pelo consumidor
com a descrição
do
estado em que o automóvel
foi por ele deixado aos cuidados da oficina
mecânica,
nem tampouco
documento
da mesma natureza que indicasse

as avarias após o acidente no interior dessa oficina, a fim de propiciar a
conclusão,

com
a
necessária

segurança,

sobre
a
extensão

dos
mencionados
danos. Se assim não agiu, não pode se beneficiar
com
eventual dúvida sobre o momento
em que esses danos surgiram,
sob
pena de grave ofensa ao sistema de proteção ao consumidor,
já que a
sociedade
empresária
deve ter pleno controle de todos os aspectos
da
atividade
por ela desenvolvida.
Além disso, a parte demandada
não se
interessou
em produzir prova pericial de engenharia
automotiva
para
aferição desses danos e da caracterização
da perda total. Já o fato de o
automóvel
ter sido comercializado
em leilão não significa que ostentava

avarias antes de ser deixado na oficina mecânica
da parte demandada.

Inexistindo
interesse
na produção
de perícia destinada
a dirimir a
divergência
sobre a extensão
dos danos e a perda total do veículo,
sendo esse meio de prova, como já mencionado,
o único cabível para
questão de cunho técnico, que exige conhecimento
científico,
a solução
da controvérsia
se efetivará pela aplicação
do ônus da prova. A
extensão
dos danos ocasionados
por serviço defeituoso
configura
fato
constitutivo
do direito da parte autora, cuja demonstração,
em princípio,

a esta incumbiria,
nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004281-40.2018.8.26.0005 -Voto no 8994 FH
6
Processo
Civil, mas deve ser admitida,
no presente caso, a inversão
desse ônus, em conformidade
com o §1° do mencionado
artigo e com o
artigo 6°,inciso VIII, da Lei n° 8.078, de 1990, já que a versão trazida
pela parte autora sobre as avarias no veículo automotor
é provável e
verossímil,

notadamente

por
haver
vistoria
que
reprovou
esse
automóvel.
A existência
dessa circunstância
não foi, ademais,
afastada
por nenhum dado objetivo apresentado
pela parte demandada,
nem
tampouco
por constatação
técnica aprofundada.
Além disso, a parte
demandante
é hipossuficiente
na relação de consumo e certamente

teria extrema dificuldade
para demonstrar
o fato constitutivo
de seu
direito, que se encontra relacionado
a aspectos
técnicos,
cabendo à
prestadora
do serviço suportar o ônus decorrente
da ausência de prova
suficiente
para solucionar
o litígio.
(...) Desse modo, a parte demandada
suportará
o
resultado
desfavorável
da demanda,
por não se disporem
a oferecer os
meios necessários
à realização
da perícia destinada
a aferir a
existência
dos vícios mencionados
pela parte demandante.
Por ter sido
prestado o serviço sem a qualidade
e a segurança
compatíveis
com a
finalidade
que dele o consumidor
poderia razoavelmente
esperar, já que
propiciou
diversas avarias ocasionadas
por queda do automóvel
do
elevador em que se encontrava
durante a permanência
em oficina
mecânica
onde foi deixado para conserto,
inviabilizando
a proteção por
seguro e sujeitando
o automóvel
a maiores riscos, além de prejudicar
a
futura revenda pela adquirente,
o que compromete
a utilização
plena e
adequada
do referido bem, impõe-se a reparação
do dano material,
consistente
no valor de mercado desse veículo pela tabela FIPE, por ter
o
mencionado

veículo
sido
reprovado

em
vistoria
por
empresa
especializada,
o que impede a sua revenda em condições
normais e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004281-40.2018.8.26.0005 -Voto no 8994 FH
7
torna imprestável
ao proprietário,
cabendo à parte autora, como
contrapartida
dessa indenização,
entregar o automóvel
e transferir
o
registro de propriedade
deste para a parte ré, a fim de se evitar o
enriquecimento
sem causa, já que a indenização
se efetivará em sub-
rogação ao bem avariado.
(...) Reconhecida
a responsabilidade
da parte ré pelo
ato ilícito civil perpetrado,
ela deverá reparar o dano moral reclamado,

restando agora a fixação do montante
devido, o que será feito por
arbitramento.
Indenizar
significa reparar, restabelecer,
restituir uma
situação jurídica alterada por culpa de outrem, nunca enriquecer,
nem
provocar de forma injustificada
a redução patrimonial
de quem é
condenado
a reparar o dano. Busca-se,
desse modo, na fixação do
montante
indenizatório
a reprimenda
à conduta danosa, bem como o
desestímulo
à reincidência
nessa conduta e, de outra parte, reparar, o
quanto possível, a ofensa, minimizando
os seus efeitos práticos e
oferecendo
adequada
compensação.
Exatamente
considerando
tais
aspectos,
fixo a indenização
no importe de R$7.000,00
(sete mil reais).
(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE
o pedido
para condenar
a parte ré a reparar o dano material, consistente
no valor
de mercado do veículo automotor
pertencente
à parte ré, calculado
pela
tabela FIPE, no importe de R$ 13.387,00
(treze mil trezentos
e oitenta e
sete reais), com acréscimo
de correção monetária
a partir do evento
danoso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação,
por se tratar de ilícito contratual,
cabendo à parte autora, como
contrapartida
dessa indenização,
entregar o automóvel
e transferir
o
registro de propriedade
deste para a parte ré, a fim de se evitar o
enriquecimento
sem causa, já que a indenização
se efetivará em sub-
rogação ao bem avariado,
e o dano moral, ora arbitrado
em R$ 7.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004281-40.2018.8.26.0005 -Voto no 8994 FH
8
(sete mil reais), com acréscimo
de correção monetária
calculada
pelos
índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça a partir desta
sentença,
em conformidade
com a Súmula n° 362 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
desde a citação. (...).” (fls. 100/106)
Não vinga, “data venia”, o inconformismo; as razões
recursais não trouxeram qualquer fato novo a vulnerar o r.
pronunciamento monocrático; a relação jurídica estabelecida pelas
partes, urge pontuar, se acha disciplinada pela Lei n. 8.078/90, e assim
por envolver prestação de serviços conserto de veículos - nos termos
do artigo 3o do apontado Código de Defesa do Consumidor.
Pois bem; incontroversa a entrega, pelo autor, para
reparo, do seu veículo marca GM, tipo Classic Life, ano/modelo
2006/2006, placa DSS-1273, à requerida; inconteste, ainda, a ocorrência
do acidente no interior da oficina mecânica acionada - queda do
automóvel de elevador hidráulico - o que demonstrado pela nota fiscal
expedida pela suplicada (fls. 20/21).
E malgrado insista a requerida na assertiva de que
existentes no veículo avarias anteriores ao acidente, de se verificar que
não carreou aos autos, como lhe cumpria, qualquer seguro subsídio
em abono da afirmação; o laudo de vistoria datado de 19/09/2017, nada
obstante o “resultado:
aprovado/Situação:
com apontamentos”
, não
trouxe especificadas aludidas anotações, de sorte que não se presta a
informar a existência de anormalidades prévias; sublinhe-se irrelevante,
ainda, não conste o nome do autor no laudo de vistoria cautelar
realizado em 18/10/2017, eis que suficientemente identificado o
automóvel, inexistindo dúvida no tocante ao objeto da perícia, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004281-40.2018.8.26.0005 -Voto no 8994 FH
9
que providência outra não vinga senão a de atribuir-se à versão do
acionante a condição de veraz.
E no concernente ao pedido de expedição de oficio
ao Detran
SP, reiterado nesta instância, melhor sorte não assiste à
apelante; o requerimento de produção de provas, ao lado de diligências,
por si, não implica direito à realização, e isso ante o enunciado no artigo
370, “caput” e parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dizer,
cumpre tão-só ao juiz, como delas o destinatário, a análise de sua
necessidade, com indeferimento das dispensáveis; e na hipótese, de se
ver, a pugnada expedição de ofício ao Detran - SP se revela deveras
despicienda à justa solução da demanda (art. 355, inciso I, do CPC), vez
que nada traria acerca da extensão dos danos decorrentes do acidente,
ou ainda sobre se preexistentes.
O que caracteriza dano moral, releva lembrar, é a
consequência da ação - ou omissão - desencadeadora de aflição física
ou espiritual, dor ou qualquer padecimento à vítima, em conjugação
com o menoscabo a direito inerente à personalidade da pessoa, como a
vida, integridade física, liberdade, honra, vida privada ou ainda a de
relação.
A indenização perseguida, repise-se, alicerça-se em
comprovada falha na prestação de serviços; repousou em desordem
técnica/administrativa, do que emergiu o acidente com o veículo -
entregue para conserto; não há cogitar-se em mero aborrecimento;
refoge ao cotidiano, deveras, a perda total de automóvel confiado a
oficina mecânica para reparo; clarividente, no panorama, mesmo à vista
da relutância, a reprovável conduta da acionada na condução do
impasse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004281-40.2018.8.26.0005 -Voto no 8994 FH
10
O valor da indenizatória em título de dano moral deve
ser aferido sob os enfoques da compensação e inibição, importando
salientar a relevância desta última no respeitante às ofensas dirigidas a
consumidor, marcadas por largo espectro de efeitos e multiplicidade de
sujeitos passíveis; razoável, no cenário, o eleito pelo i. magistrado
sentenciante
R$7.000,00 (sete mil reais); nenhum aviltamento,
tampouco produção de enriquecimento despido de causa.
Tem-se, portanto, que bem solveu a contenda o d.
magistrado "a quo", nenhum reparo comportando o r. "decisum"
impugnado; e outros fundamentos são dispensáveis ante a adoção
integral dos que deduzidos na respeitável sentença; evita-se, com a
medida, repetições inúteis; vazias.
Impõe-se,
em
derradeiro,
por
preservado
o
r.
pronunciamento guerreado, a majoração dos honorários advocatícios de
10%(dez por cento) para 15%(quinze por cento) do valor da condenação,
nos termos do artigo 85, parágrafo 11o, do Código de Processo Civil.
Nega-se,
pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.
TERCIO PIRES
RELATOR